Tribunal: TJSP
Processo: 1005655-63.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
SEGURO DE VIDA - Morte do segurado - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência - Apelo da ré - Omissão acerca de doença preexistente - Ciência do segurado e dos herdeiros - Omissão consciente por ocasião da contratação do seguro - Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - Indenização securitária inexigível - Artigo 766 do Código Civil - Ação

Ementa:
SEGURO DE VIDA - Morte do segurado - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência - Apelo da ré - Omissão acerca de doença preexistente - Ciência do segurado e dos herdeiros - Omissão consciente por ocasião da contratação do seguro - Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça - Indenização securitária inexigível - Artigo 766 do Código Civil - Ação improcedente - Sentença reformada - Apelação provida